Tribunal: TJMT
Processo: 1023310-87.2023.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023310-87.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APRIGIO DA SILVA - CPF: 415.973.971-72 (AGRAVANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA EM URV. CARGO CRIADO APÓS A LEI Nº 8.880/1994. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REVISÃO SALARIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por servidora municipal contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação que visava ao reconhecimento de diferenças remuneratórias relativas à conversão do padrão monetário para URV, sob a alegação de que o cargo ocupado (Auxiliar de Serviços Gerais) corresponderia, por renomeação, ao antigo cargo de Zelador, criado antes da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade funcional entre o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, criado pela Lei Municipal nº 568/1999, e o cargo de Zelador, instituído pela L
ei
Municipal nº 2/1983, de modo a garantir à servidora o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária estabelecida pela L. nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O direito à revisão salarial em razão da conversão da moeda para URV limita-se aos servidores titulares de cargos efetivos criados antes da vigência da L. nº 8.880/1994.

4. O cargo ocupado pela agravante foi criado posteriormente, por norma específica (L
ei
Municipal nº 568/1999), não havendo nos autos prova inequívoca de renomeação do antigo cargo de Zelador.

5. Inexistindo comprovação da equivalência ou continuidade funcional entre os cargos apontados, é inviável o reconhecimento do direito postulado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a concessão de diferenças remuneratórias fundadas na conversão da moeda em URV a servidor que ocupa cargo criado após a vigência da L
EI
nº 8.880/1994, inexistindo prova inequívoca de sua derivação de cargo anterior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Aprígio da Silva contra decisão
monocrática
que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que o cargo por ela ocupado, Auxiliar de Serviços Gerais, corresponde, na realidade, ao antigo cargo de Zelador, instituído pela Lei Ordinária Municipal de Sinop nº 2, de 7 de abril de 1983, tendo havido apenas alteração de nomenclatura por meio das Resoluções nº 51/1992 e nº 04/2008, sem alteração das atribuições essenciais do cargo.

Aduz, portanto, que o referido cargo foi criado anteriormente à edição da Lei da URV, fazendo jus às diferenças remuneratórias pleiteadas.

Alega, ainda, que a decisão agravada deixou de apreciar integralmente os fundamentos invocados na apelação, configurando violação ao disposto no
art
. 489, § 1º, incisos III e IV, do CPC/2015, bem como ao
art
. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o agravo interno foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia ora submetida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da existência, ou não, de direito à
percepção
de diferenças salariais decorrentes da conversão de valores da antiga moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1994, sob a alegação de que o cargo ocupado pela agravante já existiria antes da entrada em vigor da referida norma.

Sustenta a recorrente, em síntese, que exerce, desde o ano de 2000, o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, o qual corresponderia, em essência, ao antigo cargo de Zelador, criado pela Lei Ordinária Municipal nº 2/1983, do Município de Sinop, que teria sofrido apenas modificação de nomenclatura por meio das Resoluções nº 51/1992 e nº 04/2008, sem alteração substancial de suas atribuições.

Todavia, ao compulsar os autos, não se verifica demonstração idônea de que o cargo atualmente ocupado pela agravante decorra de simples renomeação do cargo anterior.

Pelo contrário, consta nos autos que o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais foi formalmente criado pela Lei Municipal nº 568/1999, ou seja, em momento posterior à vigência da Lei nº 8.880/1994, circunstância que impede o reconhecimento do direito à diferença remuneratória postulada.

Consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o direito à revisão dos valores salariais decorrentes da conversão em URV é restrito aos servidores públicos titulares de cargos efetivos regularmente criados e existentes anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 8.880/1994.

Não havendo prova inequívoca da preexistência do cargo à referida data, não há que se falar em direito à diferença remuneratória.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese
judicializada
, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há.

(N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

No caso dos autos, a alegação de que o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais corresponde ao antigo cargo de Zelador não se mostra suficientemente comprovada, tampouco se evidencia continuidade funcional que autorize o reconhecimento de identidade substancial entre os referidos cargos.

Inexistindo prova robusta da preexistência do cargo ocupado pela agravante à vigência da Lei nº 8.880/1994, inexiste direito subjetivo à incorporação de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto por Maria Aprígio da Silva, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão
monocrática
agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025